Tribunal: CARF
Processo: 16095.000042/2006-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial segue o disposto no art. 150, §4o do CTN na hipótese de pagamento antecipado do tributo e ausência de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
O direito de a Fazenda constituir o crédito tributário referente à multa isolada devida pelo não pagamento do carnê-leão decai após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
Encerrada a partilha, a responsabilidade pelos tributos devidos pelo de cujus até aquela data é do sucessor a qualquer título e do cônjuge meeiro, limitando-se ao montante dos bens e direitos a eles atribuídos.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão, sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no Ajuste Anual.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16095.000042/2006-72 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.841 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ADRIANA TROTTA BANCI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM
DO PRAZO.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial segue o disposto no art. 150,
§4o do CTN na hipótese de pagamento antecipado do tributo e ausência de
dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
O direito de a Fazenda constituir o crédito tributário referente à multa isolada
devida pelo não pagamento do carnê-leão decai após cinco anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
Encerrada a partilha, a responsabilidade pelos tributos devidos pelo de cujus
até aquela data é do sucessor a qualquer título e do cônjuge meeiro, limitando-
se ao montante dos bens e direitos a eles atribuídos.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão, sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no Ajuste Anual.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000042/2006-72
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.841 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000042/2006-72

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência relativamente à omissão de rendimentos do ano calendário 2000 e à
multa isolada pela falta de recolhimento de carnê-leão até a competência 10/2000 e, no mérito,
em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a multa isolada pela falta de
recolhimento de carnê-leão referente aos anos calendário 2001 e 2002, aplicada
concomitantemente com a multa de ofício pelo lançamento dos respectivos rendimentos no
Ajuste Anual.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 102/110) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF dos anos calendário 2000
a 2002. O lançamento decorre da apuração de Omissão de Rendimentos de Aluguéis e Royalties
Recebidos de Pessoas Físicas e Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê-Leão,
conforme detalhado no Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais (fls. 101).
Por bem sintetizar os fatos até o julgamento de primeira instância, reproduz-se o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 164/177):
Da autuação
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado por
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas no ano calendário de 2000 a 2002.
Medidas preparatórias
Consta nos autos às fls. 46/47, Termo de Verificação Fiscal decorrente do exame da
declaração de IRPF final de espólio do contribuinte Girolamo Trotta CPF
010.167.848/72 onde verificou a existência de imóveis alugados cujos valores foram
omitidos nas declarações do “de cujus” entre 2000 a 29/08/2002.
Informa ainda o Auditor Fiscal, que apurou e efetuou o lançamento de ofício do imposto
de renda de pessoa física sobre os aluguéis recebidos pelo espólio no período com os
devidos acréscimos legais, multa de oficio e multa isolada, perfazendo o total de R$
39.637,74, conforme documento demonstrativo de fls. 48/64 a ser rateado entre os
herdeiros tendo em vista a sucessão.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.841 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000042/2006-72

Prosseguindo os trabalhos de auditoria fiscal, consta um segundo o Termo de
Verificação Fiscal, fls. 97, onde a autoridade administrativa relata que a herdeira em
epígrafe deixou de relacionar os imóveis nas suas declarações após o final do inventário.
Tendo sido intimada a prestar esclarecimentos, esta apresentou declarações retificadoras
relacionando tais imóveis.
Com base no formal de partilha, DIRPF 2000 e declarações dos herdeiros, o Fiscal
constatou que não foi recolhido o Imposto de Renda sobre os aluguéis recebidos no ano
2000, 2001 e até agosto de 2002.
Diante da constatação acima, efetuou o lançamento de ofício, abatendo os valores
recolhidos, exigindo dos herdeiros na proporção que coube a cada um na partilha.
O total da autuação é de R$ 9.926,32, incluindo multa isolada de 75% sobre o valor do
imposto devido em cada competência, por falta de recolhimento do carnê-leão.
Da impugnação
Inconformado o contribuinte impugnou o lançamento conforme instrumento de fls.
119/135, instruindo com procuração e cópia de DARF (doc. 1 e 2) às fls. 137/141 e
outros documentos enumerados de 3 a 6, fls l42 a l46.
Inicia seu arrazoado defendendo a tempestividade da impugnação e resumindo os fatos.
Sucedâneo, suscita decadência dos valores lançados até a competência 04/2001.
Alega ainda que não existe imposto a recolher relativo aos fatos geradores de 2000,
2001 e 2002. Sustenta que até o mês de junho/2000 foram recolhidos DARF relativo aos
aluguéis recebidos de janeiro a maio e que o falecido Girolamo Trotta recolhia em seu
nome e CPF o imposto de renda na proporção de 50% e o restante em nome de sua
esposa, aponta para os documentos 1 e 2.
Acrescenta que até a data do falecimento os imóveis renderam R$ 13.945,24 e por sua
vez teria recolhido até então R$ 481,53 por meio de DARF em seu nome, por este
raciocínio afirma que se retificasse a sua declaração de rendimentos teria direito à
restituição do valor então pago. Apontando para uma simulação, doc. 4, aduz que para o
ano inteiro o total auferido foi R$ 17.488,65 e que pelo recolhimento feito teria direito a
uma restituição de R$ 2,90.
Recorrendo ao Código Civil, afirma que com a abertura da sucessão, os bens foram
transmitidos imediatamente aos herdeiros que passaram a receber os aluguéis na forma
descrita pela administradora dos imóveis, fls.146, cujos valores estariam na faixa de
isenção.
Juros e Taxa Selic
Em extenso arrazoado, suscita ilegalidade da aplicação da Taxa Selic e pretende
anulação dos lançamentos por estarem em descordo com o artigo 16l ,§ 1o do CTN.
Multa isolada
Pretende a exclusão da multa isolada alegando que a aplicação em conjunto com a multa
de oficio estaria em desacordo com o artigo 957 do RIR 99.
Finalizando requer o cancelamento e exclusão da autuação dos valores atingidos pela
decadência, valores pagos, exclusão da multa isolada e Taxa Selic.
De outra forma, o cancelamento total da Autuação.
É o relatório.
O Lançamento foi julgado Procedente em Parte pela 8a Turma da DRJ/SPOII em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DECADÊNCIA.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.841 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000042/2006-72

O fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física, por ser complexivo com período
anual, ocorre em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário. O objeto da
homologação é o pagamento, ante a ausência do mesmo, o prazo decadencial de 5
(cinco) anos inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (Art. 173, I, do CTN).
RESPONSABILIDADE NA SUCESSÃO. DECLARAÇÃO DE ESPÓLIO.
O espólio responde pelos tributos devidos pelo de cujus até a abertura da sucessão. No
período compreendido até a partilha os herdeiros respondem pelos tributos até o limite
do seu quinhão ou legado. Art. 131, II, III do CTN.
JUROS SELIC.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no
prazo de vencimento consoante previsão do § 1o do artigo 161 do CTN, artigo 13 da Lei
n.o 9.065/95 e artigo 61 da Lei n.o 9.430/96 e Súmula no 4 do 1o Conselho de
Contribuintes.
MULTA
ISOLADA
SOBRE
CARNE-LEÃO
E
MULTA
DE
OFÍCIO
-
SIMULTANEIDADE.
É cabível o lançamento da multa isolada sobre carnê leão não recolhido concomitante à
multa de oficio sobre o imposto apurado de oficio na declaração inexata, visto que se
trata de infrações distintas.
MULTA
ISOLADA
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
REDUÇÃO
DO
PERCENTUAL A 50%.
A multa isolada aplicada pela falta de recolhimento de Carnê-Leão, no percentual de
75%, deve ser reduzida de ofício pela autoridade julgadora, para 50%, devido à edição
da Lei no 11.488/2007, que alterou o artigo 44 da Lei no 9.430/l996.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 02/12/2008 (e-fls. 181), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 23/12/2008 (e-fls. 182/198) reapresentando as
razões de sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A recorrente suscita a decadência do crédito tributário referente ao período de
01/2000 a 04/2001.
Sobre o assunto, deve-se esclarecer, inicialmente, que o imposto de renda é um
tributo cujo fato gerador não se dá instantaneamente, mas se assenta ao longo do tempo. Na
hipótese de os rendimentos não estarem sujeitos à tributação definitiva ou exclusiva na fonte,
como no presente caso, estes devem integrar a base de cálculo do ajuste anual no ano em que
forem percebidos, submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva, nos
termos dos arts. 83, I, e 85 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à época.
Apenas na Declaração de Ajuste Anual a apuração do imposto se torna definitiva, podendo a
autoridade administrativa aceitar os dados fornecidos pelo contribuinte ou exigir eventual
diferença de tributo.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.841 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000042/2006-72

Trata-se de fato gerador complexivo, com duas modalidades de incidência. Em
um primeiro momento ocorre a retenção e/ou o recolhimento mensal do imposto à medida que os
rendimentos são recebidos, caracterizando-se como mera antecipação do montante efetivamente
devido pelo contribuinte. Posteriormente, procede-se ao acerto definitivo através da Declaração
de Ajuste Anual.
Assim, sendo o imposto de renda tributo de incidência anual, considera-se
ocorrido o fato gerador somente no momento de seu aperfeiçoamento, ou seja, em 31 de
dezembro de cada ano.
Impõe-se observar, ainda, que a constituição do crédito tributário se dá com a
ciência do lançamento efetuado pela autoridade fiscal, conforme disposto no art.142 do Código
Tributário Nacional - CTN.
Nos lançamentos por homologação, como é o caso do IRPF, o prazo decadencial
para a constituição do crédito tributário extingue-se em cinco anos contados da ocorrência do
fato gerador, desde que tenha sido efetuado pagamento antecipado de parte do imposto e que não
tenha sido comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o,
do CTN. Nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude e simulação, a
contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN.
É nesse sentido a decisão proferida no REsp no 973.733/SC, julgado na
sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil - CPC, cuja emenda encontra-se
parcialmente reproduzida a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
No caso em exame, verifica-se que a autoridade lançadora constatou a existência
de recolhimentos antecipados de carnê-leão referentes ao ano calendário 2000, os quais foram
devidamente considerados no cálculo do imposto apurado para a recorrente. Os pagamentos
efetuados foram divididos na proporção de 25% para cada herdeiro, assim como os rendimentos
de aluguéis omitidos (e-fls. 44/47, 101/102).
Em vista do exposto, deve-se aplicar a regra contida no art. 150, §4o, do CTN para
os fatos geradores ocorridos nesse período. De acordo o referido dispositivo, a contagem do
prazo decadencial teve início em 31/12/2000 e terminou em 31/12/2005, ou seja, anteriormente à
ciência do Auto de Infração em 06/04/2006 (e-fls. 113), restando evidenciada a decadência do
crédito tributário atinente aos rendimentos recebidos no ano calendário 2000.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.841 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000042/2006-72

No que concerne à multa isolada, por não se tratar de tributo sujeito à
homologação, a contagem do prazo decadencial submete-se à regra geral estabelecida no art.
173, I, do CTN. Considerando que o carnê-leão deve ser recolhido até o último dia útil do mês
subsequente ao recebimento dos rendimentos e que apenas após essa data pode ser exigida a
multa em questão, conclui-se que, para os fatos geradores ocorridos até 10/2000, o prazo
começou a fluir em 01/01/2001 e terminou em 31/12/2005, devendo ser reconhecida a sua
decadência. Para os fatos geradores ocorridos em 11 e 12/2000, o lançamento poderia ter sido
efetuado até 31/12/2006, não havendo que se falar em decadência.
Relativamente aos anos calendário 2001 e 2002, não se verifica a ocorrência de
decadência independentemente da regra aplicada.
Superadas as questões preliminares, passa-se à análise das razões de mérito do
Recurso Voluntário.
Relativamente à omissão de rendimentos apurada para os anos calendário 2001 e
2002, acompanho as razões de decidir do Colegiado a quo, cabendo destacar os seguintes trechos
da decisão recorrida (e-fls. 169/170):
Do imposto devido e da abertura da sucessão
Os recolhimentos efetuados foram considerados no lançamento como mencionou o
fiscal no Termo de Verificação e demonstrou às fls. l00. Está correto o lançamento
efetuado na proporção do quinhão da herança e para fundamentar o entendimento desta
relatoria, recorro ao disposto no artigo 131, II do CTN:
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
II. o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos
devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação,
limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do
legado ou da meação;
Como informado na Declaração Final de espólio, fls. 04, a partilha ocorreu em 15/05/02
e o inventário se encerrou em 29/08/2002, sendo assim, no período compreendido entre
a sucessão e data da partilha, a Lei outorga responsabilidade aos herdeiros pelos tributos
devidos limitada ao quinhão do legado.
Diante da prescrição legal ora em comento, a renda auferida da sucessão até a partilha
passa a integrar o espólio e, embora a autuada tenha dela usufruído, teria que ser
informado pela inventariante nas declarações intermediárias de espólio, bem como
efetuar o recolhimento do carnê-leão como determina a legislação do Imposto de Renda.
Como se depreende de tudo o que consta nos autos não procedeu desta forma, sendo
assim, deixou-se a descoberto a obrigação tributária decorrente da renda do espólio
auferida pela percepção dos aluguéis, justificando o lançamento ora efetuado [...].
Sobre o momento da transmissão dos bens aos herdeiros e os seus efeitos
tributários, cabe reproduzir o entendimento consolidado na última publicação do Perguntas e
Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil para o exercício 2020:
086 — Qual é o procedimento a ser adotado no caso de falecimento, no ano-calendário
de 2019, de contribuinte que deixou bens a inventariar?
Embora a Lei Civil disponha que “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde
logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” é indispensável o processamento do
inventário, com a emissão do formal de partilha ou carta de adjudicação e a transcrição
desse instrumento no registro competente, a fim de que o meeiro, herdeiros e legatários
possam usar, gozar e dispor, de forma plena e legal, dos bens e direitos transmitidos
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.841 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000042/2006-72

causa mortis (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, arts. 1.784, 1.991,
2.013 a 2.022; Lei no 6.015 de 31 de dezembro de 1973, art. 167, inciso I, itens 24 e 25).
Para a legislação tributária, a pessoa física do contribuinte não se extingue
imediatamente após sua morte, prolongando-se por meio do seu espólio (Regulamento
do Imposto sobre a Renda – RIR/2018, art. 9o, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de
novembro de 2018). O espólio é considerado uma universalidade de bens e direitos,
responsável pelas obrigações tributárias da pessoa falecida, sendo contribuinte distinto
do meeiro, herdeiros e legatários.
Para os efeitos fiscais, somente com a decisão judicial ou por escritura pública de
inventário e partilha, extingue-se a responsabilidade da pessoa falecida, dissolvendo-se,
então, a universalidade de bens e direitos.
Com relação à obrigatoriedade de apresentação das declarações de espólio, aplicam-se
as mesmas normas previstas para os contribuintes pessoas físicas. Assim, caso haja
obrigatoriedade de apresentação, a declaração de rendimentos, a partir do exercício
correspondente ao ano-calendário do falecimento e até a data da decisão judicial da
partilha ou da adjudicação dos bens ou da lavratura da escritura pública de inventário e
partilha, é apresentada em nome do espólio, classificando-se em inicial, intermediária e
final.
Havendo bens a inventariar, a apresentação da declaração final de espólio é obrigatória,
independentemente de outras condições de obrigatoriedade de apresentação.
Atenção:
[...]
A responsabilidade pelo imposto devido pela pessoa falecida, até a data do falecimento,
é do espólio.
Encerrada a partilha, a responsabilidade pelo imposto devido pela pessoa falecida, até
aquela data, é do sucessor a qualquer título e do cônjuge meeiro, limitando-se ao
montante dos bens e direitos a eles atribuídos.
Em vista do exposto, mantém-se a omissão de rendimentos referente aos anos
calendário 2001 e 2002.
Cumpre ressaltar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do CTN. Além disso, de acordo com o art. 142 do mesmo diploma legal, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais. As normas
devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo, independentemente das razões de cunho
pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Também não merece reparos a multa de ofício de 75% aplicada para esses anos
calendário. A penalidade está prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/96 para os casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata, abrangendo,
portanto, a situação em exame.
No que tange à multa isolada pela falta de recolhimento de carnê-leão, impõe-se
observar o disposto na Súmula CARF no 147, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.841 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000042/2006-72

Assim, tendo em vista que o presente lançamento refere-se a fatos geradores
ocorridos antes de 2007, deve ser afastada a multa isolada pela falta de recolhimento de carnê-
leão referente aos anos calendário 2001 e 2002, aplicada concomitantemente com a multa de
ofício pelo lançamento dos respectivos rendimentos no Ajuste Anual. Vale lembrar que a multa
de ofício referente ao ano calendário 2000 foi integralmente afastada neste julgamento.
Sobre a incidência dos juros de mora à Taxa Selic, deixo de tecer maiores
considerações tendo em vista a publicação da Súmula CARF n° 4, com efeito vinculante em
relação à Administração Tributária Federal:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Importa reproduzir, ainda, o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância
obrigatória no julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por acolher a preliminar de decadência relativamente à
omissão de rendimentos do ano calendário 2000 e à multa isolada pela falta de recolhimento de
carnê-leão até a competência 10/2000 e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para afastar a multa isolada pela falta de recolhimento de carnê-leão referente aos
anos calendário 2001 e 2002, aplicada concomitantemente com a multa de ofício pelo
lançamento dos respectivos rendimentos no Ajuste Anual.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital